Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716234-44.2023.8.07.0000 PACIENTE: IRAILDO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IRAILDO DOS SANTOS SILVA, apontando-se como autoridade coatora a d. autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (processo referência n. 0712491-17.2023.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Osmar Marcelino Lacerda Júnior), que o paciente foi preso em flagrante, em 25-abril-2023, sob acusação de crime de porte ilegal de arma de fogo. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Alegou que a prisão do paciente foi ilegal, haja vista que a arma apreendida estava no interior do estabelecimento comercial (dentro de um refrigerador do depósito de bebidas) e não na posse direta do paciente, e não havia qualquer indício anterior de que ele estivesse na posse da arma ou portando o artefato. Pontuou que só consta do auto de prisão em flagrante a palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem, busca e prisão ilegais, e que em nenhum momento o paciente assumiu a propriedade do artefato apreendido no estabelecimento, consignando que perante a autoridade policial o paciente permaneceu em silêncio e nenhuma testemunha presente no estabelecimento foi qualificada ou ouvida. Ressaltou que o paciente foi agredido pelos policiais na ocasião da prisão, tanto assim que informou o ocorrido aos peritos do IML, que constataram marcas de lesões que atestam a veracidade do informado, e que eventual confissão de propriedade do artefato, assim como informam os policiais, teria se dado apenas para que as agressões cessassem. Acrescentou que o paciente é pai e provedor de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa ou aos seus descendentes, razão pela qual faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP. Argumentou que o encarceramento do paciente, diante do caso concreto, revela-se desarrazoado e desproporcional, ainda mais se considerando a situação precária dos estabelecimentos penais e o risco de contaminação de doenças, tais como a COVID-19. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento/a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Os autos foram distribuídos durante o plantão judicial. O douto Desembargador plantonista solicitou informações da autoridade apontada como coatora (ID 46219312). Informações prestadas (ID 46257922). Os autos foram distribuídos a esta relatoria, aleatoriamente (ID 46225586). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. Em 25-abril-2023, o policial militar AENDER FERNANDO VIEIRA BENTO (ID 46220169, p. 6), condutor do flagrante, narrou perante a autoridade policial que estava em patrulhamento de rotina, junto com o policial RAMIRES, quando foram informados por um transeunte que um indivíduo de camiseta amarela estaria portando uma arma de fogo em frente a Distribuidora de Bebidas Conexão. De posse do informado, se dirigiram ao local indicado e lá chegando avistaram o suspeito e realizaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Ato contínuo, após a entrada no estabelecimento comercial ter sido franqueada pelo responsável pelo local, realizaram buscas na distribuidora e no interior de um refrigerador localizaram uma pistola Taurus, G2C, calibre 9mm, com a numeração raspada. Segundo o policial o paciente teria assumido a propriedade da pistola encontrada. O policial militar ALLYSON RAMIRES DE LIMA ALVES (ID 46220169, p. 7), perante a autoridade policial, confirmou a versão dada pelo condutor do flagrante. O paciente IRAILDO DOS SANTOS SILVA fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 46220169, p. 7). O auto de apresentação e apreensão n. 139/2023 descreveu a apreensão de uma arma, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, com numeração raspada (ID 46220169, p. 13). Em audiência de custódia, realizada em 27-abril-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do flagrante, e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” da conduta e do risco de reiteração delitiva, diante da vida pregressa do paciente, que ostenta diversas condenações por roubo mediante o emprego de arma de fogo. Confira-se (ID 46220168, pp. 2-4): O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autor do fato estava armado em local público com pistola 9mm. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui diversas condenações definitivas por roubo praticado com emprego de arma e por crimes de porte e posse de arma. Ou seja, existe reiteração delitiva específica. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IRAILDO DOS SANTOS SILVA, nascido em 28/08/1991, filho de Manoel Lopes da Silva e Hildene dos Santos Ferreira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo nosso) Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. O Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva a presença do “fumus comissi delicti”, composto pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos seguintes termos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Na hipótese, em que pese houvesse fundada suspeita para a abordagem inicial do paciente, os indícios de autoria se revelam sobremaneira precários. É certo que, segundo os policiais, o paciente possuía características físicas semelhantes às indicadas pelo suposto transeunte, que informou que um indivíduo de camisa amarela portava arma de fogo na distribuidora de bebidas. Porém, ao ser abordado pela polícia nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Apenas após uma minuciosa busca no estabelecimento comercial é que os policiais militares encontraram uma pistola, dentro de um refrigerador. A arma foi devidamente apreendida. Contudo, não há indícios mínimos que apontem ser o paciente o proprietário do artefato ou de que era esta a arma que supostamente o indivíduo de camisa amarela portava na rua. Como afirmado pela defesa e em consulta aos dados do inquérito referência, afora os policiais militares, nenhuma outra testemunha dos fatos foi ouvida ou qualificada, nem algum frequentador do bar, nem alguma testemunha que tivesse visto o paciente armado. O que se tem nos autos é apenas a apreensão de uma arma no estabelecimento comercial, dentro de um refrigerador, e dilações e conjecturas que imputam a propriedade de tal artefato ao paciente, que, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio. Diante desse panorama, a autoria em relação ao paciente revela-se temerária, e a sua constrição cautelar até o deslinde do feito, diante desses insuficientes indícios, mostra-se indevida, pelo não atendimento a requisito fundamental do artigo 312 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0712491-17.2023.8.07.0003) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator